Tribunal: TJDFT
Processo: 0723723-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723723-26.2023.8.07.0003 RECORRENTE: DAISY FERREIRA DE CASTRO RECORRIDOS: FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS, ANA NUNES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. OBJETO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. EX-ESPOSA. RATEIO COM VIÚVA. PEDIDO ALTERNATIVO. PAGAMENTO DE VALOR EQUIVALENTE À PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. POSTULANTE. EX-ESPOSA BENEFICIADA POR PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONVERSÃO EM PENSÃO POR MORTE OU DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. MORTE DO ALIMENTANTE. REGRA GERAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO (CC, ARTS. 1.694 E 1.700). MANUTENÇÃO EM FAVOR DA EX-ESPOSA. FOMENTO PELA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. REGULAMENTO DO PLANO. PAGAMENTO. DIRECIONAMENTO AOS DEPENDENTES. EXESPOSA. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO ROL DE DEPENDENTES. INVIABILIDADE. VIÚVA INDICADA COMO DEPENDENTE. RATEIO INVIÁVEL. PAGAMENTO DO EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA E DE FORMAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA. PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AFERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELOS CONHECIDOS. RECURSO DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA RÉ PROVIDO. APELO DAAUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da beneficiada pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100). 2. Aviada, no ambiente de ação cominatória e condenatória, pretensão principal volvida a assegurar à parte autora benefício de previdência complementar a ser fomentado em razão do falecimento do ex-cônjuge em rateio com a viúva, em tendo havido o acolhimento do pedido alternativo – destinado a manter a pensão alimentícia que lhe era fomentada antes do óbito do alimentante –, a interposição de recursão visando ao acolhimento do principal não descerra inovação à causa posta em juízo, porquanto se encontra inserido no postulado, não sobejando mácula aos princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, nem gerando hipótese supressão de instância. 3. Não constando a ex-esposa de participante do plano de previdência complementar que viera a óbito no rol de pessoas indicadas pelo extinto consorte como dependentes, ao contrário, dele tendo sido excluída por expressa disposição regulamentar, o havido enseja a inviabilidade de postular, perante a entidade de previdência privada, a percepção de benefício por morte em concorrência com a viúva, também não se mostrando viável, por ausência de previsão legal ou contratual, que seja reservado ou mesmo decotado o equivalente àquilo que percebia a título de pensão alimentícia, mormente porque não cumprida a condição de elegibilidade, prevista no benefício. 4. A obrigação de prestar alimentos, por ter natureza personalíssima, extingue-se com o óbito do alimentante, sendo transmissível ao espólio somente eventuais débitos não quitados pelo obrigado quando em vida, ressalvada a irrepetibilidade das importâncias percebidas, ou, ainda, quando o alimentando também detém a condição de herdeiro, hipótese em que a obrigação será transmissível ao espólio enquanto perdurar o inventário e nos limites das forças da herança, e, não aperfeiçoadas essas condições, extinto o obrigado alimentar, a obrigação alimentícia também exaure-se (CC, arts. 1.694 e 1.700). 5. Quem fomenta alimentos é o próprio alimentante, não seu empregador ou a entidade de previdência privada cujo plano integrava e lhe fomentava benefício suplementar, porquanto atuam um e outro como operadores da realização da obrigação, decotando do percebido pelo obrigado e repassando o correspondente ao destinatário da prestação, tornando inviável que, falecido o antigo obrigado alimentar, que era participante de plano de benefícios complementar e ex-marido da alimentanda, não havendo previsão no correlato plano de benefícios, seja a prestação alimentar transmitida à entidade de previdência privada, precipuamente quando a ex-consorte, com a separação ou divórcio, perdera a condição de elegibilidade como dependente do ex-marido. 6. As suplementações derivadas da previdência privada, aperfeiçoados os requisitos, são fomentadas pelas contribuições vertidas pelo participante e patrocinador, que, ao longo do tempo, ensejam a formação da respectiva reserva matemática, pois as contribuições vertidas passam a ser geridas pela entidade, que agrega aos valores históricos a rentabilidade alcançada com as aplicações que realiza na forma da legislação correlata, tornando inviável que seja criado benefício sem a correspondente fonte de custeio. 7. Inexistindo previsão inserta no regulamento do plano de benefícios suplementares e na legislação correlata, inviável que, não elegível a ex-esposa como dependente do participante, em vindo ele a óbito, a entidade de previdência privada gestora do plano seja obrigada a fomentar pensão por morte à ex-consorte, ainda que sob a forma de pagamento da prestação alimentícia que anteriormente era suporta pelo ex-marido, à medida em que implicaria a construção criação de benefício sem previsão contratual ou legal e sem a correspondente fonte de custeio, importando, ademais, a transmissão ao plano de obrigação que estava afetada ao falecido participante e exaurira-se com seu óbito. 8. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da autora e provido o da primeira ré. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do STJ e de diversas cortes estaduais, defendendo seu direito ao rateio igualitário da pensão por morte, uma vez que comprovada sua dependência econômica do falecido. Contudo, não indica quais dispositivos legais teriam sido objeto de interpretação divergente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, pois o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que "O Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, pois a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos legais que teriam sido interpretados de forma divergente pelos acórdãos confrontados, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e atrai, por analogia, a incidência da orientação contida na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp 1.605.278/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1.489.813/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). Por fim, quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021